Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRAZO DE DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
1. A deflagração do prazo decadencial do direito do consumidor de reclamar pelos vícios aparentes inicia-se somente a partir da efetiva entrega do produto e/ou finalização dos serviços contratados. Art. 26, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Inexiste início da fluência do prazo de decadência quando o consumidor formula reclamação antes mesmo do término integral dos serviços de entrega e instalação do produto.
3. Cabe ao fornecedor comprovar a regularidade e o término de todos os serviços de entrega e instalação, pois, somente a partir desse momento, inicia-se o prazo decadencial por vícios aparentes.
4. Apelação desprovida.